Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004403-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), APRIGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 350.461.636-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1 – O Provimento 13/2013-CGJ, este que determina a suspensão provisória das Execuções Fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, vai de encontro ao que é regulado no artigo 141 do Código Tributário Nacional.

2 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é matéria que só pode ser regulado por meio de Lei Complementar, à luz do que preconiza o artigo 146, III, da Constituição Federal, e princípio da legalidade tributária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004403-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

AGRAVADO:
APRIGIO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Sapezal
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001130-87.2020.8.11.0078 (PJe), promovida contra
Aprigio Pereira da Silva
, determinou o arquivo provisório dos autos, em face de que o valor cobrado é inferior a 15 (quinze) UPF/MT, logo, se amolda à hipótese trazida no Provimento no 13/2013-CGJ.

No mérito recursal, então, afirma que não seria possível realizar a suspensão da Execução Fiscal por meio do Provimento, eis que esta prática viola o artigo 141 do Código Tributário Nacional, bem como o princípio da legalidade tributária.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão objurgada seja afastada, e a Execução Fiscal originária prossiga de forma regular.

Conforme se abstrai, no ID no 80383989, foi concedida a medida liminar pugnada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 95293490).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito, consoante o que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Sapezal
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001130-87.2020.8.11.0078 (PJe), promovida contra
Aprigio Pereira da Silva
, determinou o arquivo provisório dos autos, em face de que o valor cobrado é inferior a 15 (quinze) UPF/MT, logo, se amolda à hipótese trazida no Provimento no 13/2013-CGJ.

De acordo com o que foi relatado, então, o mérito do presente recurso se limita a requisitar o afastamento, de maneira definitiva, a decisão objurgada, em razão da violação ao artigo 141 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Registro, desde já, que, há de se prover o presente recurso, em razão de o referido Provimento realmente não estar em consonância com o que é regulado na legislação tributária.

Destaca-se, inicialmente, o que é registrado nos artigos 141 do Código Tributário Nacional, e o artigo 2o, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, estes que consubstanciam e realçam a necessidade do provimento do recurso. Colaciono-os a seguir:

Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído
somente se modifica ou extingue, ou
tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

[Destaquei]

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

[...] [Destaquei]

Pelo que se abstrai, é certo que o comando legal estipulado nos dispositivos acima demanda, de forma clara, a impossibilidade da suspensão do crédito tributário por razões que não emanam da legislação.

O Código Tributário Nacional, inclusive, no artigo 151, estipula as hipóteses de suspensão do crédito tributário, veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

[...]

Apenas a fim de tornar o presente voto mais robusto, é importante registrar, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, estabeleceu que as normas gerais, dentre estas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só pode ser regulada por meio de Lei Complementar, confira-se:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

Este artigo, inclusive, abarca o princípio da legalidade, consagrado no Direito Tributário, logo, além dos motivos já elencados, é certo que não seria possível tratar da matéria elencada por meio de Provimento.

Apenas para que não sopesem dúvidas, inclusive, este e. Tribunal de Justiça, em julgamento similar, dispôs o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

(N.U 1013148-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 10/12/2020).

Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, é certo que há de se prover o Agravo de Instrumento, e tornar definitiva a liminar conferida anteriormente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de afastar os efeitos registrados na decisão objurgada, e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal originária, a confirmar a antecipação da tutela concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022